Tribunal: TJBA
Processo: 8001429-76.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001429-76.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO CIFRA S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: CARMOSINA MASCENA DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSELIA SACRAMENTO DE JESUS ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, para declarar inexistente contrato de cartão de crédito consignado, determinar a cessação dos descontos, condenar à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se está prescrita a pretensão autoral, à luz dos prazos decenal e quinquenal; (ii) saber se houve comprovação da contratação do cartão de crédito consignado, apta a legitimar os descontos realizados; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de relação de trato sucessivo, não há prescrição do fundo de direito quanto à declaração de inexistência de débito, incidindo a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da jurisprudência do STJ e da teoria da actio nata.

4. Inexistente comprovação da contratação do cartão de crédito consignado, ônus que incumbia à instituição financeira, configurando falha na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5. O dano moral é presumido diante dos descontos indevidos em verba alimentar, sendo devida a redução do valor fixado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência do TJBA.

6. Mantida a restituição simples dos valores descontados, conforme determinado na sentença, em observância ao entendimento aplicado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Em relações de trato sucessivo, não há prescrição do fundo de direito quanto à declaração de inexistência de débito, incidindo a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio. 2. A ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito consignado configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 205 e 406; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001429-76.2021.8.05.0271, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Valença/BA, tendo como
Apelante BANCO CIFRA S.A e como Apelada CARMOSINA MASCENA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA